Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Injúria preconceituosa e vias de fato. Autoria e materialidade demonstradas. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática das condutas tipificadas no art. 2o-A da Lei no 7.716/1989 (incluído pela Lei no 14.532/2023) c/c ADO 26/STF e no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei no 3.688/1941).
II. Questões em discussão
2. Verificar se há provas da autoria e da materialidade do crime de injúria preconceituosa e da contravenção penal de vias de fato.
III. Razões de decidir
3. Comete o crime de injúria racial o agente que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, a insulta com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia, origem, orientação sexual ou identidade de gênero (art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/89 c/c ADO no 26/STF).
4. Para a caracterização do crime do art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/89, deve estar presente o elemento subjetivo específico, consistente na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima a partir de elementos preconceituosos – no caso, relacionado à identidade de gênero da vítima, discriminada pelo uso de expressão ofensiva, fato devidamente demonstrado pelas provas dos autos, que também indicam a prática de vias de fato (art. 21 da LCP), consistente em um tapa dado no braço da vítima quando proferida a ofensa.
5. O estado de embriaguez voluntária não é suficiente para afastar a imputabilidade penal ou isentar o réu de pena (art. 28 do CP). Teoria da actio libera in causa.
6. Devidamente comprovada a prática do crime de injúria preconceituosa e da contravenção penal de vias de fato, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, que encontra amparo em outros elementos probatórios, é incabível o acolhimento da tese absolutória levantada pela defesa, calcada na suposta fragilidade das provas, devendo ser mantida a condenação.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 2o-A da Lei no 7.716/1989; art. 21 da LCP; art. 28 do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1732767, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 27/7/2023; TJDFT, Acórdão 1731753, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 20/7/2023.